Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0716016-45.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: MANOEL LÚCIO NUNES Agravada: LUCILENE DA COSTA RODRIGUES MARQUES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MANOEL LÚCIO NUNES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de exigir contas no 0738559-67.2024.8.07.0003 movida por LUCILENE DA COSTA RODRIGUES MARQUES, reconheceu o descumprimento parcial de ordem judicial constante do ID 226385481 (privação do acesso pleno aos mecanismos administrativos da empresa e à remuneração anteriormente percebida), aplicando ao agravante multa no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), nos seguintes termos (ID 232310495 dos autos de origem): (...) Trata-se de análise quanto ao cumprimento da decisão de ID 226385481, que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da deliberação societária que resultou na exclusão da parte autora do quadro social da empresa CLÍNICA TERESINA EXAME MÉDICO E PSICOTÉCNICO LTDA., determinando sua reintegração com pleno acesso às dependências da empresa, documentos contábeis e administrativos, bem como ao exercício dos direitos societários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. No ID 227255057, o réu Manoel Lucio Nunes informou que não houve qualquer ato de exclusão da parte autora do quadro societário, razão pela qual não haveria como restaurar uma condição que permanece vigente. Juntou certidão simplificada atualizada da empresa, na qual a autora ainda figura como sócia, e afirmou que não houve impedimento de acesso às instalações, tampouco restrição aos direitos societários. Afirmou, ainda, inexistência de previsão contratual de exclusão extrajudicial, razão pela qual estaria sendo observada a diretriz do art. 1.030 do Código Civil. Por sua vez, a autora, em petição de ID 227494745, impugnou as alegações do requerido, afirmando que, embora ainda conste formalmente como sócia, permanece sem acesso ao sistema da empresa, teve seu e-mail institucional alterado, não está recebendo valores a título de pró-labore e distribuição de lucros, tampouco possui acesso à documentação contábil e bancária. Sustenta que as medidas adotadas pelos demais sócios evidenciam o descumprimento dissimulado da decisão liminar, configurando exclusão de fato, ainda que não formalizada. Trouxe aos autos documentos que demonstram significativa redução em seus proventos a partir do momento em que passou a questionar a gestão e exigir informações contábeis. Relata, ainda, quadro clínico delicado, agravado pela privação de recursos financeiros decorrentes da supressão de suas funções e atribuições na sociedade. Instado a manifestar-se de forma objetiva sobre a petição de ID 227494745, o réu, por meio da petição ID 230574611, reafirmou que a autora permanece formalmente como sócia e que o pleno exercício de seus direitos permanece garantido. Justificou a redução dos valores recebidos pela autora com base na suposta ausência desta das atividades da empresa desde dezembro de 2024. Sustentou que, por força de regulamentação do DETRAN/DF, foi necessário substituí-la na função de responsável administrativa junto ao sistema GETRAN, em razão de sua ausência, fato que teria exigido o descadastramento do respectivo acesso. Acrescentou que a clínica não possui sistema próprio, sendo o GETRAN exclusivo para operadores cadastrados. Requereu, ao final, a não aplicação da multa cominatória e a revogação da justiça gratuita anteriormente concedida à parte autora (ID 222463769), em razão dos valores por ela recebidos e de sua participação em outras sociedades empresárias. Pois bem. Analisando detidamente as manifestações de ambas as partes, verifica-se que, embora a autora ainda conste formalmente no quadro societário da empresa, os elementos trazidos aos autos demonstram que ela está sendo, na prática, impedida de exercer efetivamente suas funções societárias e administrativas, em aparente descumprimento da decisão liminar. Com efeito, os documentos acostados pela autora demonstram alteração de seu e-mail institucional, descadastramento no sistema do DETRAN/DF e drástica redução de valores outrora recebidos a título de pró-labore e distribuição de lucros, em valores que, anteriormente à propositura da presente ação, ultrapassavam os R$ 20.000,00 mensais, e que passaram, em janeiro de 2025, a menos de R$ 400,00, sem justificativa documental idônea. Embora o réu alegue que a autora deixou de exercer suas atividades na empresa, fato é que a situação por ele narrada guarda contradição com os próprios fundamentos da contestação e da manifestação posterior, uma vez que reconhece que a autora vinha exercendo funções de gestão, inclusive com acesso ao sistema do DETRAN/DF, e que somente após o ajuizamento da presente ação e da solicitação de prestação de contas é que foi substituída. Tal circunstância, aliada à tentativa de exclusão judicial de seu nome da sociedade e à inexistência de demonstração cabal do acesso atual aos documentos contábeis e financeiros da empresa, configura descumprimento parcial da decisão liminar, ainda que travestido sob aparente regularidade formal. Nesse ponto, é necessário destacar que o cumprimento da tutela deferida no ID 226385481 não se limita à permanência formal do nome da autora no quadro societário da empresa, mas sim à garantia plena de exercício de seus direitos enquanto sócia, inclusive com acesso funcional ao ambiente da empresa, aos sistemas operacionais, aos dados contábeis e bancários, bem como à percepção proporcional de lucros e do pró-labore, na forma praticada anteriormente à controvérsia, salvo deliberação societária devidamente comprovada e fundamentada, o que não se verifica nos autos. Dessa forma, diante da inequívoca demonstração de descumprimento parcial da ordem judicial, com privação do acesso pleno aos mecanismos administrativos da empresa e à remuneração anteriormente percebida, reconheço o descumprimento da tutela deferida e determino a aplicação da multa cominatória prevista no ID 226385481, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Considerando que a decisão foi publicada em 29/02/2025 e os efeitos não foram integralmente restabelecidos, fixo o total da multa em R$ 9.000,00 (nove mil reais), valor correspondente a 9 dias de descumprimento. Quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita, indefiro, por ora. A alegação de que a autora percebia valores elevados a título de distribuição de lucros, por si só, não descaracteriza a condição de hipossuficiência no momento atual, especialmente diante das alegações de suspensão dessas parcelas e do agravamento de seu estado de saúde. Ademais, eventual revisão do benefício poderá ser reavaliada após instrução probatória mais aprofundada, caso se demonstre alteração relevante da situação financeira da parte. Por fim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação fundamentada às contas eventualmente juntadas pela parte requerida, nos termos do art. 550, §2o, do CPC, sob pena de preclusão. Caso ainda não tenham sido apresentadas, intime-se o réu, mais uma vez, a prestar contas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação das sanções previstas no art. 550, §5o e §7o do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...) (grifo no original). Nas razões recursais (ID 71114617), aduz o agravante, em síntese, que: (i) inexiste contradição nos fatos apontados, pois a interrupção dos acessos aos sistemas institucionais se pauta na conduta da própria agravada de deixar de comparecer ao trabalho desde 06/12/24, caracterizando verdadeiro abandono, estando a decisão amparada em informações distorcidas, sobretudo porque depende da agravada a renovação do credenciamento da clínica junto ao Detran/DF; (ii) apenas após ter abandonado suas funções na empresa, dando causa à suspensão do acesso ao sistemas, inclusive, com a desassociação como operadora da clínica, é que a agravada ingressou com a ação de prestação de contas; (iii) não houve descumprimento da decisão liminar, permanecendo hígida a condição societária da agravada, sendo, no caso, obscura a decisão que determinou o pagamento do pró-labore, visto que a agravada não está cumprindo suas obrigações do trabalho, configurando enriquecimento ilícito a manutenção da multa cominada; (iv) os resultados negativos da empresa nos meses subsequentes à saída da agravada se pautam no fato de que a sócia era responsável pelas ações de marketing e captação de candidatos, mas, após o desligamento, iniciou atividade empresarial no mesmo ramo, nas proximidades da clínica, em concorrência desleal; (v) quanto ao acesso às contas da empresa, inexiste pedido formal realizado pela agravada, sobretudo porque a notificação apontada em forma de e-mail está sem assinatura e confirmação de leitura, tornando-a inválida; (vi) quanto à suspensão da divisão de lucros, em novembro/24, houve o consentimento da agravada e dos demais sócios com o fim de quitarem o empréstimo contraído pela sociedade; (vii) subsiste a qualidade de sócia da agravada, todavia, a sua função de operadora do sistema e responsável administrativa não se faz presente, diante do abandono injustificado das atividades desde 06/12/24, ocasionando o bloqueio de acesso, com fundamento na Instrução Normativa n.o 731/2012 do Detran/DF. Aduzindo presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo, requer a suspensão da decisão que impôs o pagamento de multa no valor de R$ 9.000,00 ao agravante, diante do risco de dano irreversível, dada a delicada situação financeira da empresa, que atualmente não possui recursos suficientes para arcar com o valor da multa sem comprometer suas despesas fixas mensais. No mérito, postula a reforma da decisão para determinar a exclusão da multa, tendo em vista o cumprimento integral da determinação do d. juízo de primeiro grau. Preparo recolhido (ID 71115122). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Em breve síntese, a autora, ora agravada, por meio da ação de exigir contas no 0738559-67.2024.8.07.0003, na qualidade de sócia, impugna a condução das atividades da Clínica Teresina Exame Médico e Psicotécnico LTDA pelo sócio majoritário, ora agravante, reportando práticas administrativas prejudiciais à empresa, como retiradas indevidas de valores, direcionamento de recursos para terceiros e omissão na prestação de informações financeiras, havendo, na inicial, pedido cautelar para obstar a tentativa de afastamento da autora, ora agravada, da gestão da sociedade até o julgamento definitivo da ação. Em tutela de urgência, reconsiderando o pedido, o d. juízo, ao identificar a deliberação em assembleia atinente à exclusão da autora, ora agravada, do quadro societário, inclusive, com notícia de propositura de ação para consolidar a retirada da sócia da empresa e impedir seu acesso às instalações, determinou a suspensão dos efeitos da deliberação até nova apreciação (ID 226385481). Em petição de ID 227494745, a autora noticiou o descumprimento da decisão liminar, ressaltando que continuava sem acesso ao sistema da empresa, inclusive, com remoção do cadastro, alteração de e-mail funcional, além do inadimplemento dos valores referentes ao pró-labore e distribuição de lucros, o que motivou a aplicação da multa na decisão combatida. Numa análise preliminar, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada, já que não se verifica a probabilidade do direito capaz de afastar os argumentos expostos na decisão agravada, os quais foram lançados com base no acervo probatório. Com efeito, o Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer ou de não fazer, cabendo, inclusive, alteração em caso de insuficiência ou excessividade da multa (art. 537, §1o, I, do CPC). A multa diária é um meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, na oportunidade em que exarada, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante. Na espécie, ao contrário do que sustenta o agravante, apesar da alegação de que a interrupção dos acessos aos sistemas institucionais se ampara na desídia da própria agravada em comparecer à empresa desde dezembro/24, inexiste comprovação, por meio dos documentos apresentados (ID’s 71114623 e seguintes), de que tenha sido, à época, oportunizado à agravante a continuidade de suas atividades, com renovação do credenciamento da clínica junto ao Detran/DF, bem como acesso aos sistemas operacionais, após o ajuizamento da ação de prestação de contas em 13/12/24. Além disso, não obstante a alegação de que os demais sócios teriam anuído com a redução da distribuição dos lucros em favor da quitação do empréstimo da sociedade (ID 71114631), sequer há demonstração nos autos de tal deliberação com impacto direto sobre a movimentação financeira da sociedade a partir de novembro/24, tanto que a agravada sequer foi formalmente comunicada da redução do seu pró-labore nos meses subsequentes. Assim, a tese apresentada pelo agravante, em sede de cognição sumária, não se mostra dotada de robustez suficiente para afastar as conclusões lançadas na decisão combatida, pois, além de a agravada ter demonstrado que ela continua sendo impedida de exercer as funções societárias, seja pelo seu descredenciamento no sistema do Detran/DF, seja pela alteração do e-mail institucional, há evidência de que houve substancial redução dos valores recebidos a título de pró-labore sobretudo pela discordância quanto à forma de condução das atividades pelo sócio majoritário. Ademais, o fato de a agravada ter sido destituída das funções de gestão da empresa logo após o ajuizamento da ação de prestação de contas, aliado à superveniente tentativa de exclusão judicial do quadro societário, mesmo após determinação de suspensão dos efeitos da referida deliberação, sem ao menos viabilizar o reestabelecimento dos acessos aos documentos contábeis da empresa, reforça claramente o descumprimento da decisão de ID 226385481 dos autos de origem. Destaca-se, além de o agravante não ter se desincumbido do ônus de trazer elementos que evidenciem que a agravada tenha iniciado atividade empresarial no mesmo ramo, inclusive, concorrendo com a sociedade a que pertence, tal comportamento, por si só, não ampara sua súbita destituição das atividades de gestão, sobretudo pela importância da função antes ocupada e da permanência da qualidade de sócia até ulterior deliberação, devendo tais fatos serem ser elucidados por ocasião da instrução probatória. E, não obstante a indicação de resultados negativos nos meses subsequentes à saída da agravada seja matéria que exige dilação probatória para se aferir o real faturamento da sociedade, antes e depois da controvérsia, como parâmetro para definição ideal do pró-labore a que faz jus a agravada, observa-se, pela movimentação financeira apresentada no ID 71114632 e seguintes, clara desproporção entre os valores repassados à agravada antes (R$ 20.000,00) e depois do ajuizamento da ação (R$ 400,00), sobretudo pela falta de comprovação da deliberação pela redução dos lucros como justificativa para quitação do empréstimo contraído pela sociedade (ID 71114631). Desse modo, como bem destacou o d. juízo, cujos fundamentos prevalecem, o cumprimento da determinação judicial não se restringe ao agravante anuir com a permanência virtual da agravada na sociedade, mas em viabilizar a continuidade dos direitos conferidos à sócia, com o reestabelecimento da rotina empresarial, por meio do acesso aos sistemas operacionais, aos dados contábeis e bancários, bem como à distribuição de lucros de acordo com a efetiva receita da sociedade. Quanto ao valor arbitrado para a penalidade, em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e, considerando a data de publicação da decisão e o não cumprimento integral dos seus efeitos, mantém-se o valor da multa em R$ 9.000,00 (nove mil reais), revelando-se tal quantia, em tese, condizente com o porte e o faturamento da empresa, não se mostrando desproporcional, principalmente porque está associada à eficiência da medida, fundada nos prejuízos ocasionados pelo não reestabelecimento oportuno dos acessos da sócia aos sistemas operacionais, que, em tese, impactam no faturamento da empresa. Assim, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da atribuição do efeito suspensivo, o que, ao reverso, não impedirá que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo probatório, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após, intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.